Tribunal: TCU
Processo: 001.982/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5915/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU, de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar desta decisão, o prazo para cumprimento das determinações constante do Acórdão 4134/2025-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 001.982/2025-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ademir dos Santos (XXX.919.051-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.